Tribunal: STF
Processo: RE 1441570
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 15):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI EMAÇÃO INDENIZATÓRIA QUE TEM POR CAUSA DE PEDIR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Afastada a alegação de cerceamento de defesa em virtude da ausência de oitiva prévia das partes interessadas, na medida em que as partes foram intimadas acerca das preliminares arguidas pelas rés, incluindo a ilegitimidade passiva da União e da FUNAI. Além do mais, o agravante teve a oportunidade de impugnar a ilegitimidade por meio do presente recurso, não havendo prejuízo às partes. 2. No que diz respeito à existência de ação penal em trâmite na Justiça Federal Criminal, entende-se que a responsabilidade penal não se confunde com a responsabilidade civil. 3. A ação originária tem como pedido a condenação no ressarcimento e reparação dos danos materiais e morais em razão do assassinato do policial RODRIGO PEREIRA LORENZATTO e pelas lesões corporais sofridas pelo policial EMERSON JOSÉ GADANI no exercício de suas funções. 4. A FUNAI não tinha o dever em concreto para vigiar os indígenas em apreço. Mister se fazia a indicação de culpa ou dolo do ente público por eventual omissão da FUNAI, sob pena de esta ser seguradora universal de qualquer dano perpetrado por indígena. No caso, são índios integrados à comunhão nacional, não vivendo em aldeias longe de grandes centros urbanos, não havendo, pois, que se falar em tutela. 5. Assim, não foi constatada qualquer atuação ou omissão por parte da FUNAI suficiente para caracterizar a sua responsabilidade civil pelos atos ilícitos perpetrados por indígenas. 6. Agravo interno não provido.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 6°; 109, I e XI, e 231 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a União e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI são partes legítimas para figurar no polo passivo do feito em exame tendo em vista a competência para tutela dos direitos indígenas e a preservação de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e para promover a demarcações de terras, atribuída à União, nos termos do disposto no art. 231 da Constituição Federal.



    Assevera-se que a omissão da União em promover o disposto no referido comando constitucional gerou o conflito que redundou no ”assassinato do policial civil que cumpria seus deveres e teve a vida ceifada de forma violenta e por meios cruéis, crime cometido por indígenas que deveriam estar sob a proteção e tutela do Poder Público Federal” (eDOC 15, p. 18).



    Afirma-se, nesse passo, que a teor do art. 37, § 6º, da Carta da República, a União e Funai devem permanecer no polo passivo da demanda e ser “responsabilizados, via decisão de mérito, pelas omissões aqui apontadas, que possibilitaram a ocorrência do dano experimentado pela parte autora, que merece reparação” (eDoc 15, p. 23).



    Argumenta-se, ainda, que deve ser aplicado ao caso o entendimento no sentido de que a omissão estatal em cumprir uma obrigação legal específica que lhe é imposta configura o nexo de causalidade entre o dano e esse não agir, quando deveria fazê-lo, à luz do que se decidiu nos autos do Recurso Extraordinário 841.526, Tema 592 da repercussão geral.



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (eDOC 54, p. 1):



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito do Estado de Mato Grosso do Sul que busca inserir a União e a Funai no polo passivo do processo de indenização em primeira instância. 1. Necessidade de revolvimento de matéria probatória (súmula 279/STF). 2. Ausente prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 3. A matéria não se adéqua ao Tema 592/RG. 4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, objeto da causa dos autos, entendeu pela manutenção da decisão agravada, a qual fundamentou suas razões nos seguintes termos (eDOC 11, pp 9-15): 



    “Os fatos narrados demonstram que as vítimas foram agredidas por indígenas quando passaram em frente ao acampamento indígena ‘Passo Piraju’, investigando se um homicida estaria se escondendo nas imediações. 



    Os policiais foram impedidos de andar com o veículo, mas depois liberados. Quando foram ao Porto Cambira, momento em que o guarda indígena Valmir comunicou ao chefe do acampamento indígena, Carlito de Oliveira, a presença de policiais na área. Convocou índios e lhes determinou que interceptassem o veículo dirigido pelos policiais civis, por ocasião do retorno deles. 



    Após as buscas, retornavam da diligência quando viram barreira de pedras e um índio deitado sobre o leito da estrada, interrompendo o trânsito. Ao descerem do veículo, foram rendidos pelos indígenas camuflados e vilipendiados em sua integridade física. Mataram um dos autores e lesionaram o outro. 



    A Constituição Federal é clara ao estatuir:



    Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.



    Assim, as normas que impunham uma tutela sobre os indígenas após a Constituição Federal de 1988 eis que possuem diferença cultural merecedora de proteção, mas não de dirigismo por parte do poder público. 



    Caberia, assim, à FUNAI, tão-somente exercer poder de polícia nas aldeias ou para proteção do índio. Ao não apontar nenhuma ordem de restrição à entrada de terceiros na região, percebe-se que não houve um ato que fosse apontado à FUNAI para responder por atos ilícitos perpetrados por indígenas. 



    Da mesma forma, a Funai, como autarquia criada por Lei para cumprir uma finalidade administrativa, retira a atuação da UNIÃO FEDERAL para supervisionar a política indigenista. 



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL. DANO MORAL. ATO PRATICADO POR COMUNIDADE INDÍGENA. ILEGIMITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL E DA FUNAI. Inviável atribuir à Administração Federal responsabilidade pelas consequências da agressão praticada por índios no local em que se realizavam os festejos natalinos da Comunidade de Linha Cachoeirinha, na madrugada de 26-12-2006. A condição de tutelado atribuída ao indígena se restringe aos índios e as suas comunidades ainda não integrados à comunhão nacional (art. 79, Lei n9 6001/1973), sendo os demais "partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses" (Constituição Federal, art.232). Atualmente, o que diferencia a comunidade indígena do restante da nação são as suas tradições, usos e costumes, estando eles, no mais, integrados. Ilegitimidade passiva da União Federal e da FUNAI para responder por danos morais reconhecida, eis que o ato passível de indenização não foi praticado por agentes públicos. Sucumbência mantida, fixada na esteira dos precedentes da Turma. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida. (AC 200771040068546, SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 07/01/2010.) 



    Por outro lado, denota-se da narrativa dos fatos que a FUNAI não tinha o dever em concreto para vigiar os indígenas em apreço. Mister se fazia a indicação de culpa ou dolo do ente público por eventual omissão da FUNAI, sob pena de esta ser seguradora universal de qualquer dano perpetrado por indígena. 



    No caso, são índios integrados à comunhão nacional, não vivendo em aldeias longe de grandes centros urbanos, não havendo, pois, que se falar em tutela. 



    Os responsáveis por este ato, indígenas, e Estado do Mato Grosso do Sul, por certo deveriam responder por eventual ressarcimento e reparação de danos material e moral, respectivamente sobre os quais este juízo é incompetente para apreciar. 



    Ante o exposto, declaro a ilegitimidade passiva das rés UNIÃO FEDERAL e FUNAI, e as excluo da demanda, com fundamento no artigo 485, IV do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão sem recurso das partes, remetam-se os autos à Justiça Estadual por incompetência deste Juízo. 



    (...)



    Como bem asseverou o magistrado a quo não foi constatada qualquer atuação ou omissão por parte da FUNAI suficiente para caracterizar a sua responsabilidade civil pelos atos ilícitos perpetrados por indígenas. Destarte, a r. decisão recorrida deve ser mantida”. 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do Poder Público de modo a atrair o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Impende ressaltar, por relevante, no que se refere à matéria aqui tratada, que tem sido esse o entendimento observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, nesse sentido, confira-se: ARE 991.296, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.11.2016; RE 505.887-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 21.10.2011 e RE 629.993-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 4/12/12, esses últimos, respectivamente, assim ementados: 



     



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELA FUNAI. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS LOCALIZADAS EM RESERVA INDÍGENA. ALIENAÇÃO PELO ESTADO DO MATO GROSSO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 650 DO STF. PRECEDENTES. Pedido de indenização por desapropriação indireta julgado procedente na instância recursal ordinária, ao entendimento de que não sujeitas à disciplina do art. 231, § 6º, da Lei Maior as terras objeto da lide, diante da prova produzida, e a teor da diretriz sedimentada na Súmula nº 650/STF (“Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”). Não se conhece do recurso extraordinário quando a aferição da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados supõe o revolvimento do quadro fático delineado na origem. Aplicação da Súmula 279/STF. Precedentes das turmas. Agravos regimentais conhecidos e não providos.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE HABITANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. PROPORCIONALIDADE ENTRE O QUANTUM FIXADO E O DANO INDENIZÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Com relação a aplicação do Tema 592, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, no RE-RG RE 841.526, DJe 1º.8.2016, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016)



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”



    Diferente é a hipótese dos autos em que se discute a legitimidade passiva da União e da Funai em ação de indenização por danos morais por atos praticados por indígena.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 592 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ademais, nenhum reparo merece o acórdão recorrido quando reconhece que o regime tutelar dos indígenas não mais subsiste após a Constituição Federal de 1988.



    De fato, em diversos julgados, já assentei que a redação do artigo 232 da Constituição Federal representa a concretização da retirada dos indígenas de uma esfera protetiva-diminutiva de suas capacidades, reconhecendo-lhes, dentro de uma noção plural de sociedade que o Texto Magno pretendeu regular, a mesma capacidade conferida aos demais cidadãos brasileiros na defesa de seus direitos.



    Esse regime tutelar teve fim com a promulgação da Constituição da República. E essa extinção opera diversas modificações em relação à capacidade de indígenas e comunidades indígenas para figurar em juízo em nome próprio, sem a necessidade de estar assistidos pelo órgão indigenista ou mesmo pela União.



    Nas palavras de Fernanda Bernardo Gonçalves:



    “A determinação constitucional, no sentido da abertura dos processos à participação dos índios, suas comunidades e organizações, na defesa de seus interesses, representa concretização fundamental de um pluralismo democrático albergado pelo texto da Constituição da República, reconhecendo às diferenças a nota constitutiva da sociedade brasileira.



    É, pois, o fim da ideia de integração dos índios à comunhão nacional, no sentido de serem assimilados pela sociedade branca progressivamente, até sua extinção enquanto comunidade. A Carta de 1988 assegura aos índios o respeito e o reconhecimento de seus modos de vida e de ocupação territorial, e considera seus direitos, embora por vezes, distintos daqueles da sociedade envolvente, legítimos e garantidos pelo ordenamento jurídico vigente.



    Todo esse espectro traduz-se também na plena capacidade de índios e suas comunidades figurarem como partes ou ao menos interessados nos feitos nos quais se discutem seus direitos, notadamente aqueles cuja temática resume-se à demarcação das terras indígenas, a fim de ver considerado pela decisão judicial também o seu ponto de vista, que muitas vezes pode ser distinto daquele apresentado pelos órgãos estatais.



    À toda evidência, o texto constitucional impõe a participação do Ministério Público Federal (artigos 129 e 232 da Constituição), e ademais, não exclui que a União e a Funai também defendam os direitos indígenas. No entanto, estes defendem em juízo suas atribuições constitucionais e legais; a União defende seu direito patrimonial às terras indígenas, que se classificam dentre os bens da União, além de sua competência para demarcar as áreas, por sua vez, a Funai defende as competências descritas na Lei nº 5731/1967, desde que compatíveis com a normativa constitucional vigente.



    Portanto, a presença dos índios nos processos em nada infirma a importância processual dos entes federais nas lides, mas não se mostra possível, sob a ordem jurídica instaurada pela redemocratização, impedir que índios, comunidades e suas organizações ingressem nos feitos para proteger seus interesses e direitos, menos ainda sob o argumento da permanência do regime tutelar, que foi extinto em outubro de 1988”. (GONÇALVES, Fernanda Bernardo. DO  REGIME  TUTELAR À CAPACIDADE PARA DEFESA DE DIREITOS: O transcurso da legitimação processual dos índios na concretização da cidadania. ARRUDA, Desdêmona T. B. Toledo; MACHADO FILHO, Roberto Dalledone; SILVA, Christine Oliveira Peter da. (Coord.). Ministro Luiz Edson Fachin: cinco anos de Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2021. Ebook.)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente